Tribunal: TJES
Processo: 5029924-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029924-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIO BERILLI MENDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à sua apelação. O embargante alega omissão e obscuridade no julgado, sustentando que a decisão teria deixado de considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e utilizado, de forma inadequada, o art. 90, § 4º, do CPC como fundamento decisório. Requereu a redução dos honorários para 10% e a posterior aplicação do § 4º do art. 90, reduzindo-os, ao final, a 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC; e (ii) estabelecer se houve obscuridade ou extrapolação dos limites do recurso com a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando ao reexame de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos do recurso de apelação, inclusive os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, ao afirmar que a verba honorária foi fixada no percentual mínimo legal diante da baixa complexidade da causa, da duração razoável do processo e da atuação limitada do patrono.

5. Não há obscuridade na decisão, que apresentou linha argumentativa clara e coerente: embora a sentença tenha adotado fundamentação inadequada (art. 90, § 4º), o resultado foi mantido por estar correto, já que não se verificou o cumprimento simultâneo da obrigação pelo ente público, o que inviabiliza a aplicação da norma.

6. Não há extrapolação dos limites do recurso nem violação ao art. 1.013 do CPC, porquanto a jurisprudência reconhece a possibilidade de reexame de ofício da fixação dos honorários, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. Os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A análise dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC pode ser considerada implícita quando o acórdão registra a fixação da verba honorária no percentual mínimo legal com base na simplicidade da causa e atuação limitada do patrono.

2. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC exige o cumprimento imediato da obrigação reconhecida, o que não se verifica quando o pagamento se dá por meio de precatório.

3. A fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, passível de reexame de ofício, não havendo extrapolação dos limites do recurso quando o Tribunal exerce controle sobre esse ponto da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 90, § 4º; 1.013; 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu apelo, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ajuizada por Lúcio Berilli Mendes, homologou o reconhecimento do pedido e condenou o ente público ao pagamento de R$ 94.524,97, referentes à indenização por férias-prêmio não gozadas, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da condenação, reduzidos pela metade (10%) com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC. O apelante requer a fixação inicial no mínimo legal de 10%, com subsequente aplicação da redução legal para 5%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível nova redução do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, já fixados no mínimo legal, quando a obrigação reconhecida será satisfeita via precatório, sem cumprimento simultâneo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 90, § 4º, do CPC exige, de forma cumulativa, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo da obrigação reconhecida, para autorizar a redução dos honorários pela metade. 4. A satisfação do crédito por meio de precatório não configura cumprimento simultâneo da obrigação, pois implica pagamento futuro e diferido, incompatível com a finalidade do dispositivo legal. 5. A ausência de adimplemento imediato inviabiliza a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC. 6. Hipótese em que, apesar do equivocado fundamento adotado pela sentença, a verba honorária já foi fixado no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, depende do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento simultâneo da obrigação. 2. O pagamento do crédito via precatório não configura cumprimento simultâneo da obrigação, afastando a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. (...).

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado a tese de que a fixação original dos honorários advocatícios no percentual de 20% teria desconsiderado os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Sustenta que a causa de pedir da apelação dizia respeito apenas a esse ponto — fixação inicial — e não à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, o que tornaria a decisão obscura, ao utilizar essa última norma como fundamento decisório. Aduz, ainda, que o acórdão se manifestou sobre questão não devolvida, violando o art. 1.013 do CPC. Por fim, requer que sejam sanadas tais omissões e obscuridades, com concessão de efeitos infringentes para reduzir os honorários para 10%, com posterior aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, totalizando 5%.

Em sua manifestação, o embargado alegou que a matéria relativa aos honorários advocatícios foi devidamente analisada no acórdão, que enfrentou os fundamentos da apelação e fundamentou de modo suficiente a manutenção da sentença. Sustenta também que não houve omissão nem obscuridade, sendo os embargos mera tentativa de rediscutir matéria já decidida. Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão registra expressamente os fundamentos da apelação, incluindo os argumentos sobre celeridade processual, ausência de complexidade e atuação limitada do patrono. Em seguida, conclui que a verba já estava fixada no mínimo legal e que o pagamento via precatório inviabiliza a aplicação do art. 90, § 4º, sendo descabida nova redução.

A alegada omissão quanto ao art. 85, § 2º, do CPC
não procede
, pois os critérios ali previstos — complexidade, zelo profissional, tempo de tramitação, etc. foram analisados no voto condutor do julgado, que considerou a fixação da verba honorária no percentual mínimo legal.

Tampouco há obscuridade. A linha argumentativa do acórdão é coerente e compreensível: mesmo diante de premissa equivocada na sentença (fundamento legal), o resultado está correto, pois não havia razão para reduzir os honorários além do que foi feito.

Veja-se que o julgado considerou que “a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC tem por pressuposto duas condições cumulativas: (i) o reconhecimento da procedência do pedido e (ii) o simultâneo cumprimento da obrigação reconhecida. Não basta, pois, que o requerido admita o direito do requerente; é indispensável que proceda, de forma imediata e integral, ao adimplemento da prestação reconhecida.”

Fora pontuado no voto condutor o julgado que “se o requerido não cumpre a prestação de forma simultânea ao reconhecimento, não se perfectibiliza a hipótese legal de redução, e eventual aplicação do dispositivo.”

No caso, considerou-se que “embora a pretexto de aplicação do referido dispositivo, a sentença fixou a verba honorária no patamar mínimo legal, sem que o Estado do Espírito Santo tenha procedido ao cumprimento imediato da obrigação reconhecida. Ao revés, a satisfação do crédito seguirá o regime de precatórios, de modo que o pagamento ocorrerá somente após longo lapso temporal, o que é incompatível com a exigência legal de cumprimento simultâneo.”

Não há contradição ou violação ao art. 1.013 do CPC, uma vez que a matéria relativa à fixação da verba honorária, é considerada pela jurisprudência como
de ordem pública
, passível de reexame inclusive de ofício — como bem demonstrado nas contrarrazões. Logo, o julgado embargado
não extrapolou os limites do recurso
, mas exerceu controle legítimo sobre ponto essencial da sentença.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.